Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723454-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra r. decisão de ID 95922399, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JOSÉ ANTÔNIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, que determinou a aplicação de multa diária, em razão da ausência de cancelamento do registro de penhora na matrícula do imóvel de titularidade do executado. Afirma, em suma, que foi desconstituída penhora do imóvel após a homologação de acordo entre as partes, incumbindo-lhe o cancelamento do registro; que essa diligência ficaria a cargo do próprio juízo, uma vez que a penhora decorreu de ordem judicial; que a alteração do acordo homologado representa violação à coisa julgada; que não houve sua intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça; que há desproporcionalidade entre o valor da multa e a dívida perseguida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a anulação das decisões que estabeleceram a multa processual ou, subsidiariamente, com a exclusão da multa por ausência de intimação pessoal ou com a sua redução. Custas recolhidas (ID 27493246). Com o despacho de ID 27997263, determinou-se a manifestação do agravante acerca do interesse recursal, diante da prolação de decisão que afastou a aplicação da multa. Em resposta, o agravante juntou a petição de ID 28445506, afirmando que subsiste o interesse, uma vez que o juízo não revogou as decisões que estabeleceram a multa. É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O interesse processual, na forma do 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Na hipótese, o agravante pretende, em suma, ver afastada a decisão que estabeleceu a multa processual, por suposto descumprimento de obrigação de fazer, consistente no cancelamento do registro de penhora. Ocorre que foi proferida decisão na origem (ID 98561205 do processo), que acolheu a pretensão da parte: Note-se que a exigência do cartório não traz qualquer prejuízo ao exequente, visto que a multa é devida, tão somente, até a data de protocolo da baixa da penhora. Desse modo, considerando que a exigência é posterior à data do protocolo, não há aplicação de multa pelas razões expostas pelo exequente. Ou seja, o juízo de primeiro grau considerou que o agravante protocolou o pedido de cancelamento da penhora tempestivamente, afastando a incidência da multa. Dessa forma, não se vislumbra a manutenção do interesse recursal da parte, porquanto ficou superada a questão que justificou a interposição do agravo de instrumento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora